Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA COMPROVADA. EXAME PERICIAL. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO.

I – Havendo nos autos perícia que concluiu que o delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo, inviável falar-se em desclassificação para a figura simples do furto.

II – O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.

III – Percorrido todo o iter criminis, uma vez que o agente arrombou a porta da residência, quebrou o cadeado que prendia o botijão de gás e o jogou sobre o muro para o lote vizinho, momento em que foi abordado pela polícia, preserva-se a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da tentativa.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.